Tribunal: STF
Processo: RE 1516340
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESERVA DE VAGAS ÀS COTAS RACIAIS. LEI 12.711/2012. CRITÉRIO ÉTNICO-RACIAL. AUTOIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS DE PESSOA NÃO PARDA.



    1. Apelação interposta pela Universidade Federal de Sergipe em face de sentença que julgou procedente o pedido para anular a decisão emitida pela banca de heteroidentificação, sustar quaisquer efeitos da convocação veiculada no Edital nº 58/2021/PROGRAD e garantir a permanência do autor, como discente do Curso de Medicina, na Universidade Federal de Sergipe.



    2. No caso em descortino, o conflito reside no uso da autoidentificação como critério único para acesso às vagas reservadas às cotas raciais, porquanto, no edital de 2017, ainda não havia sido instituído sistema de validação da autoidentificação, que apenas veio a ser implementado posteriormente pela Universidade.



    3. Verifica-se dos autos que, em 2021, diante do recebimento de denúncias a discentes que ingressaram através das cotas destinadas aos candidatos que se autodeclararam negros (pretos e pardos), a UFS convocou extraordinariamente o autor para se submeter à análise presencial da Comissão de Heteroidentificação, que efetuou o procedimento complementar à autodeclaração apresentada no ato da matrícula institucional, concluindo pela sua reprovação no critério fenotípico declarado.



    4. Acerca do critério étnico-racial para ingresso no ensino superior, cumpre conferir o voto do Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento da ADPF n.° 186, em 26.04.2012, em que se concluiu que o critério de autoidentificação é legítimo, desde que respeitados alguns critérios, a fim de se coibirem possíveis fraudes na obtenção de benefícios nas políticas de ações afirmativas.



    5. Posteriormente, o STF, no julgamento da ADC n.° 41, atestou a legitimidade de critérios subsidiários de heteroidentificação, para fins de aferição do direito às vagas destinadas às cotas raciais. Confira-se: ADC 41, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017.



    6. No caso dos autos, conquanto não previsse o edital a fase de heteroidentificação, sabe-se que é dado à Administração Pública, no exercício de seu poder-dever de autotutela, analisar a regularidade dos atos de matrícula, verificando se os candidatos às quotas fariam, efetivamente, jus à ação afirmativa promovida pela instituição.



    7. Outrossim, não é demais ressaltar que o exame, em tais situações, deve ser realizado por fenótipo e não por ascendência, como bem salientou o Ministro Lewandowski no voto na ADPF 186. Nesse sentido também é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (v. AREsp nº 1.407.431/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019).



    8. Não obstante a autodeclaração seja importante ferramenta para o sentimento de pertencimento do indivíduo, não possui caráter absoluto, podendo ser submetido a controle heterônomo, principalmente porque seu uso por candidatos que não são passíveis de inclusão social acarreta a exclusão dos verdadeiros destinatários, enfraquecendo a própria finalidade da ação afirmativa.



    9. Entretanto, não obstante seja permitido à Administração utilizar mecanismos de heteroidentificação para coibir tentativas de fraudes na sistemática de autodeclaração, é preciso que esse controle se dê com máxima cautela, resguardando-se, no plano formal, as garantias do contraditório e da ampla defesa e, no plano material, a dignidade da pessoa humana. Ademais, quando houver dúvida razoável sobre o fenótipo do(a) candidato(a), deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial.



    10. No caso dos autos, em observação da fotografia anexada aos autos (da própria cédula de identidade do aluno e das fotos apresentadas com as contrarrazões), é factível compreender que descende de pretos/pardos.



    11. Considerando que a atuação da comissão de verificação deve se dar na chamada zona de certeza negativa, em que se tem plena segurança de que o candidato não se enquadra como negro e a presente situação se situa no plano da denominada zona cinzenta (ou de dúvida), impõe-se prestigiar-se a autopercepção do candidato.



    12. Além disso, o cancelamento da matrícula do autor a essa altura, quando já cursou metade do curso (6 períodos) e se está em "zona cinzenta", não parece razoável. Não trata, no caso dos autos, de certeza negativa sobre a cor, mas de dúvida, mormente em virtude das fotos que constam do caderno processual, em que apresenta pessoa de pele morena e cabelo crespo. Havendo dúvida, prestigia-se, como visto, a autodeclaração.



    13. Acresça-se ainda que cancelar a matrícula do autor não beneficia a política pública, pois não abre a vaga para outro aluno cotista: a vaga se perderá, nesse período, perdendo-se também todos os recursos públicos federais que foram investidos na formação superior do aluno.



    14. Apelação desprovida.



    15. Honorários advocatícios recursais, a cargo da apelante, majorados no percentual de 1% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente